Tribunal: TJMT
Processo: 1005123-92.2019.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005123-92.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), JOSE ALEX DILLY - CPF: 011.996.361-26 (APELADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RAC. Nº 1005123-92.2019.8.11.0040

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: JOSE ALEX DILLY

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PROCEDENTE – VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE –
PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS A VENDA – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DO DECRETO-LEI Nº 911/69 – DANOS MORAIS – NÃO CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora se saiba que a apreensão do bem pelo credor não implica na quitação automática do saldo devedor proveniente de contrato de financiamento com alienação fiduciária, cabe à instituição apelante prestar as constas referentes à venda do bem apreendido, consoante prevê o art. 2º do Decreto-Lei nº
911
/69, para se apurar o valor que foi abatido do débito com a alienação do veículo, não podendo o consumidor, no caso, a autor/apelado, ficar indefinidamente sem informações acerca da quitação do saldo devedor ou da existência de eventual crédito ou débito.

Por outro lado, totalmente descabido o pleito indenizatório, isto porque, de um simples cálculo dos valores apresentados, verifica-se claramente a existência de débito remanescente, bem como a prévia notificação da inscrição nos cadastros de inadimplentes.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Exigir Contas c/c Indenização Por Danos Materiais e Morais n. 1005123-92.2019.8.11.0040,
ajuizada por
JOSE ALEX DILLY
, a qual julgou
parcialmente

procedente
a pretensão autoral para:

i) condenar a requerida à prestação de contas, e a exibir os documentos que estão na sua posse respectivos ao veículo, avaliação, comprovante de venda, ou quaisquer outros, com a finalidade de averiguar, e aprofundar-se o autor na questão do saldo devedor, no prazo de 15 dias;

ii) ao pagamento de danos morais, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais);

iii) confirmar a liminar, para que fique suspensa a inclusão da restrição do nome do autor no cadastro de inadimples, até decisão ulterior do Poder Judiciário, ou que o requerido cumpra a sentença, no que toca a prestação de contas adequada com apuração de saldo devedor.

iv) condenar a demandada ao pagamento de honorários advocatícios a serem pagos em favor do patrono do autor, no valor de R$4.000,00, com lastro no artigo 85, §8º do CPC.

Inicialmente, sustenta o apelante o desacerto da sentença, por entender que a ação de prestação de contas possui rito especial, tendo a particularidade da existência de duas fases cognitivas, e justamente por causa dessas peculiaridades é que se torna impossível a cumulação do pedido de indenização por danos morais.

Quanto ao acolhimento do pedido de indenização por danos morais, afirma que antes de inscrever o nome do apelado nos órgãos de proteção ao crédito enviou a devida notificação (consoante A.R. recebido em 05/06/2019), onde consta o valor do saldo remanescente apurado após a venda do veículo, a informação precisa do dia da apuração do débito e os canais disponibilizados ao apelado para eventual pagamento, ou seja, a notificação teve por finalidade dar ciência ao apelado quanto à possibilidade de inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

No mais, destaca que, conforme os documentos de fls. (ID 37526745), a parte apelada já se encontrava inscrita nos órgãos de proteção ao crédito antes do apontamento levado a efeito pelo apelante, situação que afasta o direito à indenização por danos morais, nos termos da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, requer que o
quantum
indenizatório seja reduzido para montante adequado e que eventual condenação deverá ser atualizada com base na taxa Selic, bem como que os honorários de sucumbência em favor do apelado sejam fixados em patamar compatível com a atuação do causídico na demanda em questão, entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, em consonância com os §§ 2° a 8° do art. 85 do Código de Processo Civil.

As contrarrazões se encontram no ID nº 141860437 pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
da
Ação de Exigir Contas c/c Indenização Por Danos Materiais e Morais
ajuizada pelo autor
JOSÉ ALEX DILLY
devedor fiduciante em contrato de alienação fiduciária firmado com o requerido, ora apelante
BV FINANCEIRA S/A, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em razão da venda extrajudicial do bem objeto do contrato e inserção de seu nome no cadastro de inadimplentes.

Houve o regular trâmite da ação processual, sobrevindo a sentença recorrida,
in verbis
:

“[...] O que se quer dizer é que diferentemente do que argumenta o autor, a venda do bem não permite a conclusão de que não há saldo devedor. A cobrança das despesas, juros contratuais etc. é legitima, assim como a primeira inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes, o que se presume diante da determinação de busca e apreensão do bem, cujo requisito se insere a prévia notificação extrajudicial, o que se nota nos documentos anexos a inicial.

Por outro lado, o réu também demonstrou que ao menos enviou uma notificação extrajudicial ao demandante, recebida em 05/06/19, que aduz ser referente ao saldo devedor. Mas a prestação de contas apresentada ao autor não foi mostrada, e se foi da forma como feita em juízo, de fato, é insuficiente.

Deveras, não precisa ser perito contábil para verificar que a prestação de contas apresentadas pelo Banco contém uma série de despesas que ele alega ter efetuado com o veículo e com a respectiva venda em leilão desprovidas de especificação e de comprovação, razão pela qual não devem ser consideradas. E a referência nem é em relação ao valor da venda do bem, que evidentemente sabe-se que é via de regra, arrematado por no mínimo 20% abaixo do valor de mercado, mas sim às despesas apresentadas.

[...]

Dessa forma, não é necessário muito esforço aritmético/contábil, para se verificar que do valor contratado na ordem de R$ 37.389,96, e tendo a autora efetuado o pagamento de R$ 30.222,46 (soma das 23 parcelas quitadas), que adicionado ao valor da venda do leilão na ordem de R$ 25.000,00, chega-se a conclusão que foram auferidos valores que totalizam um montante de R$ 62.389,96.

Evidente que esse montante encontra-se desprovidos de acréscimos relativos a eventuais despesas, multas e índices de reajustes naturais de qualquer contrato.

No entanto, a dizer que a diferença entre o valor já auferido pela parte requerida na ordem de R$ 62.389,96 para quitação do contrato de R$ 37.389,96, ainda resta pendente um saldo em favor do requerido, na quantia de R$ R$ 25.994,47, no meu sentir, referido valor se apresenta desproporcional, e repito, pode vir a configurar a prática de anatocismo

[...] Porém, o que se verifica nos presentes autos é a falta de comprovação de que a parte ré, forneceu à parte autora o saldo apurado e a devida prestação de contas sobre o leilão no qual o bem foi vendido, o que impossibilita a cobrança do suposto saldo devedor.

Superada essa questão, tem-se que é indevida a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, por ser inexigível a cobrança de dívida sem a prévia comunicação acerca da venda do bem alienado fiduciariamente, do saldo apurado e da devida prestação de contas, restando frustrado o direito à informação.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo inscrição indevida em cadastro de restrição ao crédito, os danos morais têm natureza, ou seja, são notórios e presumidos, in re ipsa tratando-se de situação que ultrapassa a seara do mero aborrecimento ou dissabor do cotidiano.

[...]Diante do exposto, JULGO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, de acordo com o artigo 487, I, do CPC, PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral [...]”

Pois bem.

A controvérsia cinge-se quanto ao cabimento da prestação de contas relacionada à venda extrajudicial de veículo automotor, apreendido judicialmente na Ação de Busca e Apreensão - nº 1002775-09.2016.8.11.0040 à luz do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/1969, objeto de contrato de alienação fiduciária.

Inicialmente, insta consignar que a matéria atinente à alegada impossibilidade de cumulação de ação de prestação de contas com pedido de danos morais

não foi objeto de contestação, bem como não houve decisão do julgador singular sobre a matéria,

sendo certo que o recurso deve ser analisado nos limites do pedido formulado na petição inicial e daquilo que restou decidido, sob pena de inovação recursal.

Logo,
não conheço
deste item do recurso.

No mais, conforme cediço, nos casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, o valor obtido com a alienação é utilizado para saldar o crédito, devendo ser entregue ao devedor fiduciante, em caso de eventual saldo remanescente, após a devida prestação de contas.

Esse procedimento é previsto no art. 2º do Decreto-Lei nº
911
/69, o qual transcrevo,
in verbis
:

Art. 2º. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato,
devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver.

Assim, conforme estipulado pelo supracitado artigo, uma vez realizada a venda do automóvel pelo credor fiduciário, este deve prestar contas da venda ao devedor fiduciante.

In casu,
consoante se verifica a parte autora, em 20/05/2014, celebrou com a instituição financeira apelante um contrato de financiamento n°650186062 (12039000143203), no valor de R$ 37.389,96 (trinta e sete mil e trezentos e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos), para ser restituído por meio de 48 prestações mensais, no valor de R$ 1.314,02, com vencimento final em 20/05/2018, tendo por objeto o veículo: Marca / Modelo: CHEVROLET S-10 PICK-UP COLINA (C.DUP) 4X2 2.8 TB-ELETRONIC Cor: CINZA - Ano / Modelo: 8/8 Placa: APZ6589 - Chassi: 9BG138GJ08C439517.

Contudo, o autor/apelado incorreu em mora a partir da
24ª parcela
, vencida em 20/05/2016,
totalizando um débito de R$ 28.373,89
(vinte e oito mil e trezentos e setenta e três reais e oitenta e nove centavos) – (consoante petição inicial da Ação de Busca e Apreensão - nº 1002775-09.2016.8.11.0040).

Em 31/08/2018, após 27 meses de inadimplência, ocorreu a apreensão do bem (ID. 141860373 - Pág. 42).

Em 14/05/2019 a Ação de Busca e Apreensão fora julgada: “
JULGO PROCEDENTES os pedidos, para, confirmando a liminar antes deferida para DECLARAR a propriedade e posse plena e definitiva do bem CHEVROLET S-10 PICK-UP COLINA (C.DUP) 4X2 2.8 TB-ELETRONIC, cor cinza - Ano / Modelo 8/8, placa APZ6589 - Chassi 9BG138GJ08C439517, em favor da autora, ficando a esta facultada à venda do bem, e em tal caso, aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar à parte ré o saldo apurado, se houver.”
(ID. 20073591 daqueles autos)

O veículo fora vendido em leilão em 27/10/2018
, pelo importe de R$25.000,00
(ID. 141860420).

Sucede que, embora se saiba que a apreensão do bem pelo credor não implica na quitação automática do saldo devedor proveniente de contrato de financiamento com alienação fiduciária, cabia à instituição apelante prestar as constas referentes à venda do bem apreendido, para se apurar o valor que foi abatido do débito com a alienação do veículo, não podendo o consumidor, no caso, a autor/apelado, ficar indefinidamente sem informações acerca da quitação do saldo devedor ou da existência de eventual
crédito ou débito
.

Desse modo, cumpria à apelante a demonstração de que promovera a alienação do veículo apreendido, com a apresentação de demonstrativo discriminatório da dívida da autora/apelada, a fim de comprovar o abatimento do valor recebido com a alienação sobre a dívida, bem como a existência de eventual
saldo ou débito remanescente
.

Com efeito, de acordo com o art. 373 do CPC/15, compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sendo certo que, a apelante não se desincumbiu do seu ônus, no sentido de demonstrar a alienação do veículo apreendido.

Assim, apesar de reconhecer a existência de interesse do devedor fiduciante na prestação de contas quando o bem objeto da garantia fiduciária é vendido, recentemente, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Resp 1866230/SP, ressaltou que essa pretensão não pode ser exercida no âmbito da ação de busca e apreensão. Senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA.

1. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. 2. Ação ajuizada em 25/06/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 04/03/2020. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se o devedor fiduciante pode pleitear a prestação de contas relativa à venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente no bojo da própria ação de busca e apreensão ou se, ao revés, há a necessidade de ajuizamento de ação autônoma para tal desiderato. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial. 5. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. 6. As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. 7. Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários. (
REsp n. 1.866.230/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.)

Portanto, da simples leitura do texto legal do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69, verifica-se que inexiste previsão da obrigatoriedade da prestação de contas nos autos de busca e apreensão, no caso de o credor ter optado pela venda extrajudicial do bem.

Por óbvio, em contrapartida à liberdade que se confere ao proprietário fiduciário de proceder à venda extrajudicial, assegura-se ao devedor o direito de discutir o
quantum
porventura a ser-lhe restituído, desde que pelo meio processual adequado, que é a ação autônoma de prestação de contas.

Destarte, tem-se que a apelante não se desincumbiu do seu ônus, cabendo apurar-se o saldo entre o produto da venda e o montante da dívida e encargos,
procedendo-se à prestação de contas ao devedor.

Por outro lado, totalmente descabido o pleito indenizatório.

Isto porque, ao contrário do que constou na sentença de 1º grau, de uma análise singela de cálculos, verifica-se que o apelado fora notificado da Ação de Busca e Apreensão para efetuar o pagamento do saldo devedor de R$ 28.373,89 (valor da causa), sob pena de apreensão do veículo e, vendido o veículo em leilão, em 27/10/2018, pelo importe de R$25.000,00 (ID. 141860420),
resta cristalino um débito de pelo menos R$ - 3.373,89 (três mil, trezentos e setenta e três reais e oitenta e nove centavos).

Verifica-se ainda, que anteriormente à negativação vindicada (ID. 141860372 no valor de R$ 25.994,47), a instituição apelante notificou o apelado em 05/06/2019 (A.R. - ID. 141860422 – pg. 2 – recebido por
Eloi Dilly
), tudo conforme determina o art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor e Súmula 359 do STJ, afastando-se o dever de indenizar moralmente o apelado.

Portanto, deve ser mantida a determinação ao apelante “
à prestação de contas, e a exibir os documentos que estão na sua posse respectivos ao veículo, avaliação, comprovante de venda, ou quaisquer outros, com a finalidade de averiguar, e aprofundar-se o autor na questão do saldo devedor
”, o que já fora cumprido pela instituição financeira no ID. 141860417, afastando-se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Quanto aos honorários advocatícios, estes merecem readequação para que, diante da sucumbência recíproca, cada parte arque com 50% do valor, o qual fixo em R$2.000,00.

Ante o exposto,
dou provimento parcial
ao recurso, para, apesar de
manter
a determinação ao apelante “
à prestação de contas, e a exibir os documentos que estão na sua posse respectivos ao veículo, avaliação, comprovante de venda, ou quaisquer outros, com a finalidade de averiguar, e aprofundar-se o autor na questão do saldo devedor
”, e
afastar
a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

No caso dos autos, e diante da sucumbência recíproca, condenar ambas as partes ao pagamento de 50% do valor que fixo em R$2.000,00 a título de honorários advocatícios, em favor da parte adversa, vedada a compensação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022